Tribunal: TJES
Processo: 0001235-53.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001235-53.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena de multa fixada em 48 dias-multa mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade imposta, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa deve observar os critérios de proporcionalidade e harmonia com a pena privativa de liberdade, podendo ser calculada de forma autônoma na primeira fase da dosimetria e acompanhando, nas fases subsequentes, o
quantum
da sanção corporal arbitrada.

4. A fixação da pena pecuniária em 48 dias-multa, embora não acompanhe uma exasperação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, não se revela arbitrária frente à pena corporal de 6 anos e 8 meses de reclusão, estando aquém, inclusive, do patamar que seria cabível (165 dias-multa).

5. Eventual majoração da pena de multa se mostra inviável diante da ausência de recurso do Ministério Público, sob pena de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001235-53.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS
(
DPE
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ADELSON PEREIRA DE SOUZA - ES3543-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
GUILHERME DOS SANTOS
contra a sentença de fls. 212/215, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 16699219), a defesa pretende, tão somente, a redução da pena de multa, por considerá-la desproporcional.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 18 de setembro de 2019, na região de Vila Maria, no município de Vargem Alta, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, uma motocicleta, cor preta, marca Yamaha, ano 2011, placa ODG 891, de propriedade de Gilcimar Foger, mas que estava na posse da vítima Fábio Dias Galvão.

Consta que o réu se aproximou da vítima, que estava na varanda de sua residência e, com a arma de fogo em punho, obrigou-lhe a se ajoelhar e ordenar que sua esposa trouxesse um copo de água para ele, mas como a esposa estava muito assustada e com a filha no colo, o próprio ofendido foi até a cozinha e buscou a água.

Em seguida, o acusado, ainda com a arma de fogo em mãos, determinou que a vítima se ajoelhasse novamente, pegou a moto, dizendo que iria abandoná-la e determinou que o ofendido e sua companheira se trancassem dentro de casa até que ele saísse.

Na sequência, o réu foi abordado por policiais militares próximo a região de Vila União, no mesmo município e, mesmo tendo sido dado ordem de parada, empreendeu fuga com a motocicleta, só parando quando colidiu contra uma cerca de arame farpado.

Passo, agora, a análise da tese defensiva.

Com relação
ao pedido de
redução da sanção corpórea
,
verifico que o Magistrado de primeiro grau, de forma equivocada, fixou a pena de multa na primeira fase da dosimetria em 48 (quarenta e oito) dias-multa, já que não exasperou nenhuma circunstância judicial em desfavor do acusado.

No entanto, embora se reconheça que o cálculo da pena de multa deva, idealmente, seguir a mesma sistemática do cálculo da pena privativa de liberdade - o chamado "
critério trifásico simétrico
", a jurisprudência estabelece que a pena de multa, após ser calculada na primeira etapa, deve acompanhar o
quantum
da pena corporal nas fases subsequentes, e que não há exigência de correspondência aritmética rígida ou automática entre as duas sanções, mas sim de harmonia e proporcionalidade.

A pena de multa, nos termos do art. 49, do Código Penal, deve ser fixada entre
10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, considerando-se a reprimenda corpórea arbitrada.

No caso, considerando-se que sanção corpórea arbitrada em desfavor do acusado é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a pena de multa de 48 (quarenta e oito) dias-multa, não é arbitrária.

Ao contrário, o valor arbitrado para a sanção pecuniária se mostra aquém ao que deveria (165 dias-multa). No entanto, deixo de aumentar a pena de multa do réu, para não incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez que não há recurso do Ministério Público.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.